Tribunal: TJDFT
Processo: 0728163-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728163-81.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DINITRIA CAROLINE COSTA COELHO RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO À FRENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. 1. Para que seja realizada a citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do Código de Processo Civil, não é necessário o absoluto esgotamento dos meios existentes para a localização do réu que esteja em local incerto e não sabido, mormente quando empreendidas diversas diligências pelo autor no sentido de localizar o réu. 2. A pretensão de reparação civil prescreve em três anos (art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil). 3. Presume-se culpado, para fins de responsabilidade civil, o motorista que colide com a traseira de veículo que lhe segue à frente, salvo robusta prova em sentido oposto. 4. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios relativos ao artigo 373, inciso I, do CPC, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 256, §2o, do Código de Processo Civil, pugnando pela nulidade da citação por edital, tendo em vista que não foram esgotados todos os meios para encontrá-la, motivo pelo qual caberia ao juízo determinar que a citação fosse transmitida via rádio. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da prescrição. Deixa, contudo, de indicar os artigos supostamente violados. Pede, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa ao artigo 256, §o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) O Juízo de Primeiro Grau realizou diversas pesquisas nos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário. Foram realizadas pesquisas nos seguintes sistemas: Renajud, Bacenjud, eCAC e SIEL (ID 12286169). O insucesso da pesquisa nesses sistemas preenche as condições para deferimento da citação por edital, desde que presentes os demais pressupostos. Foram realizadas também tentativas de citação por oficial de justiça (ID 12286167, 12286175, 12286177, 12286184 e 12286192). Como visto, foram realizadas diversas tentativas para localização do endereço. Presentes, portanto, os requisitos dos arts. 256 e 257 do Código de Processo Civil, uma vez que a ré/apelante encontrava-se em local incerto.” (ID 12578251 - Pág. 1). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à alegada prescrição, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt na Pet 12.226/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/12/2018. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030